Tribunal: TJBA
Processo: 8131787-61.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131787-61.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SCP CENTRO DE DISTRIBUICAO MERCADO LIVRE

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: MATHEUS BARBOSA GOMES SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO NONATO XAVIER SOBRINHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA EM AMBIENTE VIRTUAL. MARKETPLACE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA PLATAFORMA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por SCP CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO MERCADO LIVRE contra sentença proferida nos autos de Ação de Ressarcimento de Valores c/c Indenização por Danos Morais e Materiais movida por consumidor. A controvérsia gira em torno da responsabilidade da plataforma digital "Mercado Livre" por vício na prestação de serviço contratado com terceiro em seu ambiente de marketplace.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a empresa apelante possui legitimidade passiva em razão de sua atuação como mera intermediadora em ambiente digital; (ii) estabelecer se há responsabilidade objetiva da plataforma por inadimplemento do contrato de fornecimento de serviço eletrônico por terceiro; e (iii) determinar se a situação configura dano moral indenizável ou mero aborrecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A empresa apelante, ao ofertar ambiente virtual para a celebração de negócios entre consumidores e vendedores, integra a cadeia de fornecimento de serviços, nos termos dos arts. 3º, §2º, 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, atraindo responsabilidade objetiva e solidária por vícios na prestação de serviço.

4. A alegação de ilegitimidade passiva da plataforma não se sustenta, pois sua atuação transcende a mera disponibilização de espaço digital, assumindo papel ativo na intermediação comercial e na confiança entre as partes.

5. O inadimplemento contratual é incontroverso, tendo o consumidor recebido apenas parte do serviço adquirido (código de acesso com validade de dois meses, de um total de doze). A não entrega integral do serviço caracteriza vício de prestação e enseja restituição proporcional do valor pago, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o operador do marketplace responde solidariamente com o fornecedor pelos prejuízos decorrentes da falha no fornecimento do produto ou serviço adquirido por meio da plataforma.

7. O dano moral resta caracterizado diante da frustração da legítima expectativa do consumidor, da ausência de solução administrativa eficaz e da omissão da plataforma. A situação ultrapassa o mero dissabor, gerando desgaste emocional e violação à dignidade do consumidor.

8. O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o contexto fático, o porte da empresa e os parâmetros adotados em casos semelhantes.

9. A majoração dos honorários sucumbenciais para R$ 2.000,00 atende ao disposto no art. 85, §11, do CPC, diante da rejeição do recurso e da manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação n. 8131787-61.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante,
SCP CENTRO DE DISTRIBUICAO MERCADO LIVRE
,

e apelado,
MATHEUS BARBOSA GOMES SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores
integrantes da turma julgadora da Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator
.